Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-91.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução. Homologação de acordo firmado antes da citação. Suspensão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu o processo de execução, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão das partes terem celebrado acordo antes da citação.
I. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação judicial de acordo celebrado antes da citação; e (ii) determinar se, diante do acordo pactuado, é adequada a suspensão do processo.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui requisito essencial para a formação da relação jurídica processual, mas pode ser dispensada se a finalidade de assegurar a ciência da parte e o contraditório já tiverem sido alcançados por outros meios de forma livre, inequívoca e documentada.
4. Após a celebração do acordo, houve a citação e intimação formal da parte executada, o que reforça a regularidade na homologação do pacto.
5. É devida a suspensão do processo pelo prazo estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação (art. 922, CPC).
6. A manutenção da sentença extintiva contraria os princípios da economia e celeridade processuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo celebrado entre as partes antes da citação formal é cabível, desde que presente manifestação de ciência livre, inequívoca e devidamente documentada. 2. O processo de execução deve ser suspenso pelo prazo estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: arts. 485, inc. I, e 922, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942202.